Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705938-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, DANILO CORTES ANDRADE, HARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA, CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial por ele ajuizada em face de DANILO CORTES ANDRADE e CONTROLLE INCORPORACOES LTDA – ME. A referida decisão deferiu o pedido do exequente de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades HARAS CÔRTES AGROPECUÁRIA LTDA e CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI ME, nos seguintes termos: “Conforme se observa da petição de ID 146667212, o exequente requer a desistência do pedido de expedição de ofício ao IMA e à ABCCMM. Diante disso, homologo o referido pedido. O exequente, na petição de ID 144766679, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para atingir as empresas HARAS CÔRTES AGROPECUÁRIA LTDA e CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI ME. Além disso, requer o arresto cautelar dos bens dessas empresas, nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC. Do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas HARAS CÔRTES AGROPECUÁRIA LTDA e CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI ME Alega o requerente que o executado Danilo é devedor contumaz e que apesar de ostentar alto padrão de vida, esconde seu patrimônio através da realização de negócios jurídicos simulados, transferindo seus bens a terceiros. Demonstra ainda que possui várias execuções em andamento cujo montante devido supera R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais). Ademais, juntou documento de compra e venda de cavalos, realizada pela empresa Cortês Empreendimentos Agropecuários - Eireli (doc. 12) em que o executado consta como sócio da referida pessoa jurídica. Alega que até outubro de 2020 e que em novembro do mesmo ano constituiu nova empresa, denominada HARAS CORTES AGROPECUÁRIA LTDA, que tem como nome fantasia HARAS CORTÊS, e que possui o capital social integralizado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (Doc. 13). Alega ainda que, em 20/09/2021, o executado, por meio da segunda alteração contratual (Doc. 14 -Segunda Alteração Contratual Haras Cortes) transferiu todas as suas cotas sociais a seu parente, PEDRO CORTES ANDRADE, e em 08/08/2022, PEDRO CORTES ANDRADE transferiu, por meio da terceira alteração contratual (Doc. 15 - Terceira Alteração Contratual Haras Cortes), todas as suas cotas sociais ao pai de DANILO (Doc. 16 - CNH Danilo), JANIO QUADRADOS SANTANA ANDRADE. Apesar de as transferências das cotas aparentarem regularidade, há certos indícios que demonstram a possibilidade de ter havido simulação. Primeiramente, cabe destacar que o exequente juntou diversos documentos aos autos corroborando suas alegações. Em relação à transferência das cotas para Pedro, foi juntado documento (Doc. 20) demonstrando que é funcionário da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e que possui salário de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, a princípio, é um indício de que não houve pagamento pelas transferências das cotas da empresa. Em relação as transferências de Pedro para Jânio, também há elementos que demonstram a possibilidade de ter havido simulação. Note-se que os endereços apresentados pelas partes na alteração contratual é o mesmo para ambos (Rua progresso 1587, Monsenhor Messias, CEP 30720-474, Belo Horizonte/MG). Ainda, ficou demonstrado que Pedro trabalha na Codeba (Bahia), bem como foi juntado cópia de processo contra Jânio que demonstra que este também reside na Bahia, e não em Belo Horizonte/MG, conforme consta da alteração contratual (Doc. 15 e 22). O artigo 50 do CC/02 prevê que em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Considera-se desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, como o caso de realizar negócios simulados (art. 167 do CC/02). Ademais, o art. 50, § 3o passou a prever expressamente a possibilidade da desconsideração inversa, como a pretendida no feito. Ante o exposto, havendo fortes indícios de que o executado Danilo pode estar realizando negócios jurídicos simulados com as referidas empresas em detrimento de seus credores, defiro o pedido de instauração de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC. Do pedido de consulta ao INFOJUD para Pedro Cortês e Jânio Quadros A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Observa-se que os agentes sequer fazem parte ainda do processo, não tendo havido nenhuma demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de seus bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Do pedido de SISBAJUD para Danilo, Pedro e Jânio Em relação ao executado Danilo, considerando todas as diligências frustradas já empreendidas para localização do devedor, tendo em vista que já se encontram esgotados todos os endereços do executado de que se tem notícia e em atenção ao pedido da parte credora, nos termos do artigo 830, combinado com o art. 835, inciso I, e com o art. 854, todos do Código de Processo Civil, defiro o arresto, por intermédio do sistema SisbaJud, de valores que porventura venham a ser encontrados em contas bancárias de titularidade do executado. Em relação a Pedro e Jânio, indefiro o pedido pelos mesmo motivos expostos no tópico do indeferimento do INFOJUD. Do arresto cautelar O Exequente requer o arresto dos cavalos de propriedade da empresa HARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA, conforme doc. 19. Fundamenta seu pedido com base no artigo 300 do CPC, afirmando que os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) foram preenchidos. A probabilidade do direito restou comprovada, pois a pretensão do autor é lastreada em título executivo extrajudicial, liquido certo e exigível. O perigo de dano também ficou devidamente comprovado, vez que o exequente apesar de comprovar seu direito não conseguiu satisfazer seu direito, sendo que as medidas constritivas foram infrutíferas. Além disso, ficou evidenciado que o executado possivelmente realiza negócios jurídicos simulados para frustrar a execução. No que tange ao pedido de transferência dos cavalos Nevoeiro Viper, Império da Cidade da Cruz, Fama da Lua Forte, Enzo Campo Formoso e Daslu Gordin, para novo haras a ser indicado pelo exequente, verifico que tal medida não é a mais adequada para solução do litigio. A transferência dos animais, no presente caso, se mostra complicada e ineficiente, vez que podem sofrer danos durante o transporte bem como qualquer outro problema de saúde no curso da instrução processual, o que demandaria mais discussões sobre a responsabilidade civil das partes sobre o evento danoso. Ainda, seria o caso, conforme previsto no art. 300, §1 CPC, a exigência de caução pelo exequente em razão de possíveis prejuízos causados ao executado. Entretanto, em relação ao pedido de bloqueio de transferência dos cavalos Lotus da Catimba e Eldorado da Boa Terra, em que que são coproprietários juntamente com CONDOMÍNIO LÓTUS DA CATIMBA e a JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA, entendo ser a medida mais adequada ao caso. A anotação no registro dos cavalos é medida suficiente para impedir que a empresa se desfaça dos bens e, segundo o próprio exequente, a alienação da cota parte do Haras Cortês já seria suficiente para adimplir praticamente toca a integralidade da dívida. Diante disso, defiro o pedido de anotação no registro dos cavalos, para impedir a transferência de sua titularidade. Do pedido de citação pelo Whatsapp Indefiro o pleito de citação via aplicativo de mensagens Whatsapp pois não há previsão legal que a autorize e porque a autorização da Portaria GC n.o 34/2021 foi derrogada pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022 que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT. Do pedido de sigilo Indefiro o pedido, pois sendo a publicidade de todos os atos processuais a regra no ordenamento jurídico e não havendo o preenchimento de nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC, não há amparo legal para deferimento da medida.” (ID 147645096, autos originais) O exequente opôs embargos de declaração contra a decisão (ID 149495743, autos originais), os quais estão pendentes de julgamento. Nas razões do agravo, sustenta que a decretação de sigilo é necessária, pois: 1) conforme comprovado, os agravados são devedores contumazes e adotarão medidas para frustrar o pagamento do débito em execução; 2) os procuradores dos agravados monitoram diariamente os andamentos processuais, o que lhes permitem frustrar as medidas executivas antes mesmo de serem efetivadas; e 3) ao embargar a decisão, revelou que a proibição de transferência dos cavalos Lótus da Catimba e Eldorado da Boa Terra não impede que as empresas alienem as cotas de participação que detêm sobre esses animais. Defende ainda que a anotação no registro dos cavalos Lotus da Catimba e Eldorado da Boa Terra, para impedir a transferência de titularidade, não garante resultado útil ao processo, uma vez que: 1) a medida impede apenas a alienação dos cavalos, mas não obsta a comercialização das cotas de propriedade do condomínio sobre os animais; 2) a anotação de impedimento de transferência de titularidade dos animais é irrelevante, pois o patrimônio que se pretende expropriar são as cotas e não os cavalos em si; e 3) a medida “abre espaço para que o condomínio, que não é parte nos autos, se valha de algum instrumento negocial ou processual para afastar o ônus que lhe foi imposto, frustrando o processo executivo”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que que seja determinado: 1) o arresto cautelar de todas as cotas de participação, de fato e de direito, que o Haras Côrtes Agropecuária Ltda. e a Cortes e Andrade Empreendimentos Agropecuarios Eireli ME possuem sobre os cavalos Lótus da Catimba e Eldorado da Boa Terra; 2) o arresto cautelar – mediante proibição de transferência de titularidade – dos cavalos NEVOEIRO VIPER (Registro ABCCMM 11668), IMPÉRIO DA CIDADE DA CRUZ (Registro ABCCMM 044680), FAMA DA LUA FORTE (Registro ABCCMM 0106359), ENZO DO CAMPO FORMOSO (Registro ABCCMM 029457) e DASLU DO GORDIN (Registro ABCCMM 27209); e 3) sigilo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual deverá abranger os documentos anexados e os embargos declaratórios opostos na origem, bem como o presente recurso, até a efetivação da medida acautelatória. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 43804269). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado: 1) o arresto cautelar de todas as cotas de participação, de fato e de direito, que o Haras Côrtes Agropecuária Ltda e a Cortes e Andrade Empreendimentos Agropecuários Eireli ME possuem sobre os cavalos Lótus da Catimba e Eldorado da Boa Terra; 2) o arresto cautelar – mediante proibição de transferência de titularidade – dos cavalos NEVOEIRO VIPER (Registro ABCCMM 11668), IMPÉRIO DA CIDADE DA CRUZ (Registro ABCCMM 044680), FAMA DA LUA FORTE (Registro ABCCMM 0106359), ENZO DO CAMPO FORMOSO (Registro ABCCMM 029457) e DASLU DO GORDIN (Registro ABCCMM 27209); e 3) sigilo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e no presente recurso até a efetivação da medida acautelatória. 1) PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO Em análise preliminar, há probabilidade de provimento parcial do recurso. 1.1) Arresto cautelar Com relação ao pedido de arresto cautelar, assim decidiu o juízo: ”Do arresto cautelar O Exequente requer o arresto dos cavalos de propriedade da empresa HARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA, conforme doc. 19. Fundamenta seu pedido com base no artigo 300 do CPC, afirmando que os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) foram preenchidos. A probabilidade do direito restou comprovada, pois a pretensão do autor é lastreada em título executivo extrajudicial, liquido certo e exigível. O perigo de dano também ficou devidamente comprovado, vez que o exequente apesar de comprovar seu direito não conseguiu satisfazer seu direito, sendo que as medidas constritivas foram infrutíferas. Além disso, ficou evidenciado que o executado possivelmente realiza negócios jurídicos simulados para frustrar a execução. No que tange ao pedido de transferência dos cavalos Nevoeiro Viper, Império da Cidade da Cruz, Fama da Lua Forte, Enzo Campo Formoso e Daslu Gordin, para novo haras a ser indicado pelo exequente, verifico que tal medida não é a mais adequada para solução do litigio. A transferência dos animais, no presente caso, se mostra complicada e ineficiente, vez que podem sofrer danos durante o transporte bem como qualquer outro problema de saúde no curso da instrução processual, o que demandaria mais discussões sobre a responsabilidade civil das partes sobre o evento danoso. Ainda, seria o caso, conforme previsto no art. 300, §1 CPC, a exigência de caução pelo exequente em razão de possíveis prejuízos causados ao executado. Entretanto, em relação ao pedido de bloqueio de transferência dos cavalos Lotus da Catimba e Eldorado da Boa Terra, em que que são coproprietários juntamente com CONDOMÍNIO LÓTUS DA CATIMBA e a JOÃO CLÁUDIO VEIGA BACELAR BATISTA, entendo ser a medida mais adequada ao caso. A anotação no registro dos cavalos é medida suficiente para impedir que a empresa se desfaça dos bens e, segundo o próprio exequente, a alienação da cota parte do Haras Cortês já seria suficiente para adimplir praticamente toca a integralidade da dívida. Diante disso, defiro o pedido de anotação no registro dos cavalos, para impedir a transferência de sua titularidade.” (ID 147645096, autos originais) 1.1.1. Arresto cautelar das cotas de participação sobre os cavalos Lótus da Catimba e Eldorado da Boa Terra Assiste razão ao agravante ao afirmar que a proibição de transferência da titularidade dos cavalos Lótus da Catimba e Eldorado da Boa Terra não garante resultado útil ao processo. A referida medida não impede a comercialização das cotas de participação que as sociedades cuja desconsideração da personalidade jurídica se pretende detêm sobre os animais. Assim, a medida mais eficaz é o arresto das cotas de participação que o Haras Côrtes Agropecuária Ltda e a Cortes e Andrade Empreendimentos Agropecuarios Eireli ME possuem sobre os referidos cavalos. Para a efetivação da medida, deve ser oficiada a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador – ABCCMM para: 1) proceder a anotação do arresto das cotas de participação que as sociedades possuem sobre os cavalos; e 2) informar os percentuais de participação que as sociedades detém sobre os referidos animais. Entendo desnecessária a intimação de todos os coproprietários dos cavalos Lótus da Catimba e Eldorado da Boa Terra, como requerido pelo exequente/agravante, pois evidente que não têm ingerência sobre as cotas de participação do Haras Côrtes Agropecuária Ltda e da Cortes e Andrade Empreendimentos Agropecuarios Eireli ME. A anotação no registro dos cavalos permite aos eventuais adquirentes que tomem conhecimento sobre o arresto das cotas de participação do Haras Côrtes Agropecuária Ltda e da Cortes e Andrade Empreendimentos Agropecuarios Eireli ME e que adotem as medidas que entenderem cabíveis para não se prejudicarem nem frustrarem presente o processo executivo. 1.1.2. Arresto cautelar dos cavalos Nevoeiro Viper (Registro ABCCMM 11668), Império da Cidade da Cruz (Registro ABCCMM 044680), Fama da Lua Forte (Registro ABCCMM 0106359), Enzo do Campo Formoso (Registro ABCCMM 029457) e Daslu do Gordin (Registro ABCCMM 272090) Conforme informado pelo próprio agravante, a decisão agravada somente analisou o pedido de arresto dos cavalos Nevoeiro Viper (Registro ABCCMM 11668), Império da Cidade da Cruz (Registro ABCCMM 044680), Fama da Lua Forte (Registro ABCCMM 0106359), Enzo do Campo Formoso (Registro ABCCMM 029457) e Daslu do Gordin (Registro ABCCMM 272090) – todos de propriedade do Haras Côrtes Agropecuária Ltda – mediante remoção para outro haras (pedido “a.1” da petição de ID 144766679, autos originais). Não foi apreciado o pedido de arresto mediante o bloqueio de eventuais transferências de titularidade dos mencionados cavalos (pedido “a” da petição de ID 144766679, autos originais). A decisão agravada foi objeto de embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante (ID 149495743, autos originais), os quais estão pendentes de julgamento. Como o arresto dos cavalos mediante proibição de transferência de titularidade ainda não foi analisado pelo juízo e o julgamento dos embargos de declaração ainda está pendente, o pedido não poderá ser conhecido neste momento, sob pena de indevida supressão de instância. 1.2. Sigilo processual A publicidade dos atos processuais, de matriz constitucional (arts. 5o, LX e 93, IX), só pode ser afastada em casos excepcionais. O CPC estabelece as hipóteses em que deve ser determinado sigilo processual no âmbito do processo civil: "Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo." A determinação de segredo de justiça até a efetivação de medida cautelar não se insere em nenhuma das hipóteses elencadas. Ressalte-se ainda que o interesse individual do credor não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade dos atos processuais. Dessa forma, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada nesse ponto. 2. PERIGO DE DANO O perigo de dano advém da possibilidade das sociedades cuja desconsideração da personalidade jurídica se pretende – Haras Côrtes Agropecuária Ltda e Cortes e Andrade Empreendimentos Agropecuarios Eireli ME – alienarem ou ocultarem os bens objeto de arresto. 3. CONCLUSÃO Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o arresto das cotas de participação que o Haras Côrtes Agropecuária Ltda (CNPJ 40.186.450/0001-35) e a Cortes e Andrade Empreendimentos Agropecuarios Eireli ME (CNPJ 26.462.946/0001-63) possuem sobre os cavalos Lótus da Catimba e Eldorado da Boa Terra. Para a efetivação da medida, deve ser oficiada a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador – ABCCMM para: 1) proceder a anotação do arresto das cotas de participação que as sociedades possuem sobre os cavalos; e 2) informar os percentuais de participação que as sociedades detém sobre os animais. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator